Tribunal: STF
Processo: RHC 226450
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kevin Willian Bueno interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REAVALIAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias entenderam que, no caso, impõe-se maior cautela para a concessão de saídas extramuros, porque ausente a demonstração do requisito subjetivo pelo Agravante, previsto no art. 123, inciso III, da Lei n. 7.210/84, em razão da incompatibilidade do benefício com os objetivos da reprimenda imposta. 



    2. Para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias de que há incompatibilidade entre o reconhecimento do direito à saída temporária e os objetivos da pena seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 782.053 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja deferida a sua saída temporária”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da saída temporária é necessário que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, observo que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do pedido de saída temporária, afastou o preenchimento do requisito subjetivo: 



    O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de saída temporária nos seguintes termos (fls. 64-66; sem grifos no original):



    [...]



    No caso, o apenado é primário e resgatou, conforme acima delineado, mais de 1/6 da pena, cumprindo o requisito objetivo do art. 123, II, da LEP. 



    Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, embora o boletim penal informativo (seq. 89.1, p. 2-5) ateste o bom comportamento carcerário - o que justificou a concessão da progressão de regime -, verifica-se que o apenado, ao menos por ora, não faz jus à concessão de saídas temporárias, pois registra inúmeras faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada anteriormente, quando do gozo do mesmo benefício."



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao manter o indeferimento do benefício, assim consignou (fl. 98; sem grifos no original):



    [...]



    Com efeito, é de extrema relevância que, na última oportunidade em que o reeducando fruiu do benefício que pretende (a saída temporária), quebrou o voto de confiança nele depositado, incorrendo em fuga. Nesse contexto, mostra-se legal e adequada a solução de se deferir a esse apenado a progressão ao semiaberto para, apenas na sequência, voltar a conceder-lhe as saídas extramuros.



    [...]



    Conforme consignei na decisão agravada, as instâncias ordinárias entenderam que, no caso, impõe-se maior cautela para a concessão de saídas extramuros, porque ausente a demonstração do requisito subjetivo pelo Agravante, previsto no art. 123, inciso III, da Lei n. 7.210/84, em razão da incompatibilidade do benefício com os objetivos da reprimenda imposta. 



    De fato, consoante consignado pelo Tribunal de origem, "na última oportunidade em que o reeducando fruiu do benefício que pretende (a saída temporária), quebrou o voto de confiança nele depositado, incorrendo em fuga [ocorrida em 07/07/2020 -fl. 32]. Nesse contexto, mostra-se legal e adequada a solução de se deferir a esse apenado a progressão ao semiaberto para, apenas na sequência, voltar a conceder-lhe as saídas extramuros" (fl. 98), fundamentação que não se mostra ilegal ou teratológica. (grifei) 



    Desse modo, “Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária” (HC 179.405, ministro Marco Aurélio).



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    [...]



    2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente. 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    (HC 208.991 AgR, ministra Rosa Weber)



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fáticoprobatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei))



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes.



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente